Tribunal: TJES
Processo: 0006628-32.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006628-32.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O réu subtraiu uma peça de queijo avaliada em R$ 219,17 (duzentos e dezenove reais e dezessete centavos) de um supermercado, sendo flagrado pelo sistema de monitoramento e abordado por seguranças.

2. No recurso, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do princípio da insignificância; (ii) a absolvição por estado de necessidade, sustentando tratar-se de furto famélico; e, subsidiariamente, (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando valoração indevida de circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) a caracterização do estado de necessidade como excludente de ilicitude; e (iii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o valor da res furtiva supera 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para afastar a atipicidade material do crime.

5. A habitualidade delitiva do réu, evidenciada por condenações anteriores e ações penais em curso por crimes patrimoniais, reforça a inaplicabilidade do princípio da insignificância, conforme precedentes do STJ e do Supremo Tribunal Federal (STF).

6. O estado de necessidade não se configura, pois o próprio réu confessou que pretendia vender o alimento subtraído para comprar drogas, afastando a alegação de furto famélico.

7. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria não encontra fundamentação idônea, pois a culpabilidade do réu não ultrapassa o inerente ao tipo penal; a motivação do crime – obtenção de recursos para aquisição de drogas – é circunstância genérica e já inerente a delitos patrimoniais, conforme jurisprudência do STJ; e as circunstâncias do crime não extrapolam as elementares do tipo penal.

8. Afastadas as referidas circunstâncias negativas, remanesce apenas a valoração negativa dos antecedentes criminais, justificando a redução da pena-base para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

9. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena é reduzida em 1/6, mas limitada ao mínimo legal (1 ano de reclusão e 40 dias-multa), nos termos da Súmula 231 do STJ.

10. É devido o arbitramento de honorários ao advogado dativo que apresentou as razões recursais, sendo o valor de R$ 800,00 fixado com base nos critérios de proporcionalidade, baixa complexidade da causa e grau de zelo profissional, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 1 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu possui reincidência ou registros criminais que indiquem habitualidade delitiva.

2. O estado de necessidade exige prova de que a subtração do bem visava exclusivamente à subsistência imediata do agente, sendo inaplicável quando há intenção de revenda para aquisição de drogas.

3. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem as características inerentes ao tipo penal.

4. É devido o arbitramento de honorários ao advogado dativo em conformidade com os critérios de proporcionalidade, complexidade e zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput. Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AgRg no REsp 2.004.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Min. Jorge Mussi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR DUTRA DA SILVA FILHO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas (ID nº 11354515), postula-se o reconhecimento: (1) do princípio da insignificância, a fim de que seja considerada atípica a conduta dos autos; (2) do estado de necessidade, a fim de que o acusado seja absolvido.

Subsidiariamente, caso as teses mencionadas anteriormente não sejam reconhecidas, requer a desconsideração das circunstâncias judiciais valoradas, a fim de que
a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11354518), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11564539), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, a fim de que apenas a pena-base seja reduzida.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR DUTRA DA SILVA FILHO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas (ID nº 11354515), postula-se o reconhecimento: (1) do princípio da insignificância, a fim de que seja considerada atípica a conduta dos autos; (2) do estado de necessidade, a fim de que o acusado seja absolvido.

Subsidiariamente, caso as teses mencionadas anteriormente não sejam reconhecidas, requer a desconsideração das circunstâncias judiciais valoradas, a fim de que
a pena-base seja reduzida ao mínimo legal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, às 10h50min do dia 25 de agosto de 2022, na Rua Jerônimo Monteiro, no estabelecimento comercial “Mineirão Supermercado”, no Bairro Aribiri, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si: 01 (uma) peça de queijo muçarela da marca 'Damare';pertencente ao estabelecimento comercial 'Mineirão Supermercado", conforme BU n° 48708555 de fls. 14/17 e Auto de Apreensão de fl. 09.

Emergem dos autos que, na data, hora e local dos fatos, o fiscal de prevenção do estabelecimento vitimado observou que um nacional havia entrdo no referido estabelecimento e se deslocou diretamente para o setor de "frios".

Depreende-se dos autos que, o referido nacional, posteriormente identificado como Jair Dutra Da Silva Filho, ora denunciado, subtraiu um pedaço grande de queijo, e logo se dirigiu ao corredor central. Insta dos autos que, o fiscal, também entrou no mencionado corredor e visualizou o denunciado Jair colocando o queijo no interior de uma mochila.

Imediatamente o fiscal acionou o sistema de monitoramento, o qual passou a acompanhar o denunciado de forma que se constatou que o denunciado Jair passou pelos caixas sem efetuar o pagamento da peça.

Diante do exposto, Jair, ora denunciado, foi abordado, de forma que pôde ser confirmado que este estava em posse de um pedaço de queijo no valor de R$ 219,017 (duzentos e dezenove reais e dezessete centavos); instantes depois, foi acionada a Polícia militar.

Aflora-se dos autos que, por determinação do CIODES, uma equipe de militares prosseguiu ao local dos fatos, de forma que em contato com funcionário do estabelecimento, o qual relatou que através do sistema de monitoramento foi visualizado o momento em que o denunciado praticava o crime de furto de uma peça de queijo; dessa forma, as partes foram encaminhadas a 2º DP de Vila Velha.

Cumpre salientar que, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl.07, o denunciado informou que é viciado na substância entorpecente conhecida como crack, outrossim, alegou que entrou no estabelecimento comercial e "pegou" uma peça grande de queijo e a colocou em sua mochila, saindo do estabelecimento sem efetuar o pagamento, além disso, informa que praticou o mencionado furto porquanto pretendida vender a mencionada peça de queijo para comprar drogas. (...)

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim de ocorrência, além dos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de reconhecimento do princípio da bagatela ou do estado de necessidade, uma vez que, como visto, a conduta perpetrada pelo acusado é formalmente típica.

A primeira tese deduzida pela defesa é a do princípio da insignificância, reforço, nesse sentido, que para a sua aplicação, faz-se necessária a conjugação dos seguintes fatores:
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

No caso em tela, diferente do que a Defesa alega, o objeto furtado possui valor superior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, parâmetro este amplamente utilizado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça para fins de aplicação ou afastamento do princípio da bagatela, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n.º 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. Quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.º 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n.º 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.º 793/STF). 4. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n.º 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(...) (AgRg no REsp n. 2.004.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Ademais, trata-se de acusado multirreincidente, conforme consulta ao Sistema EJUD (condenação nos autos da ação penal nº 0007027-65.2020.8.08.0024 com trânsito em julgado em 24/08/2022; condenação nos autos da ação penal nº
0019731-13.2020.8.08.0024
com trânsito em julgado em 04/05/2022).

Além de que, atualmente, o acusado responde a ações penais por delitos patrimoniais. A guisa de exemplo, cito as ações penais nº 0000730-12.2024.8.08.0021 e 0013980-45.2020.8.08.0024.

Nesse contexto, os referidos registros criminais, indicam a contumácia delitiva do réu na prática do crime de furto, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) II - Como dito no decisum reprochado,
é inaplicável, na hipótese, o denominado princípio da insignificância, tendo em vista que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de delitos patrimoniais.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1547928/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o agravante possui outros registros criminais, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Importante ressaltar que, conforme orientação da Corte da Cidadania
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância' (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)” (STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Somado a isso, o apelado já foi beneficiado em outro processo com a aplicação do princípio da insignificância (Processo nº 0011072-83.2018.8.08.0024), o que evidencia a ineficácia das medidas adotadas. Nesse mesmo sentido, inclusive, esta Câmara Criminal, no ano de 2022, nos autos do processo nº 0007027-65.2020.8.08.0024, decidiu por manter a condenação deste mesmo acusado, adotando o entendimento de que a aplicação anterior do princípio da insignificância seguida da reiteração delitiva constitui motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância em novos crimes patrimoniais praticados pelo acusado.

Nesses termos, a decisão anteriormente mencionada:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal Endereço: Número telefone:() PROCESSO Nº 0007027-65.2020.8.08.0024 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO APELADO: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO RELATOR: DES. NEY BATISTA COUTINHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP)– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA – CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS - RECURSO PROVIDO.
Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva corresponde a mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente responde a outras ações penais por crime de furto, além de já ter sido beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e do STF.
Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), por maioria dos votos, DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 13 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007027-65.2020.8.08.0024, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, 1ª Câmara Criminal)

Portanto, diante de todos os fatos abordados, não vejo como acatar a tese da insignificância do crime praticado pelo acusado.

A defesa requer, também, o reconhecimento da atipicidade, em decorrência do reconhecimento do furto famélico, sob o argumento de que o réu teria furtado por não ter condições de subsistência.

Entretanto, destaco que a alegação de furto famélico não possui lastro probatório suficiente, visto que não restou demonstrado que o ora apelante tivesse agido em estado de necessidade, pois muito embora tivesse subtraído produto alimentício, admitiu, no “auto de qualificação e interrogatório”, que seu intento seria, na verdade, trocá-lo por drogas, afirmando ser dependente químico e estar em crise de abstinência.

Em julgamento de caso semelhante, o Colendo STJ já decidiu no mesmo sentido, “
Apesar de os objetos da tentativa de furto serem gêneros alimentícios - 2 peças de carne, pesando 2,7Kg, avaliadas em R$ 105, 90 -, não os reputo de valor insignificante ( quantitativo superior a 10% do valor do salário mínimo), e tampouco que hajam sido pegos em virtude do estado de necessidade da paciente - furto famélico -, mormente quando comprovado que seu objetivo não era consumi-las, mas sim vendê-las para comprar drogas
”. (STJ - HC n. 463.195/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 20/9/2018).

No tocante à dosimetria da pena, pontuo que é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para
cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e multa, tendo valorado negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias, sob os seguintes fundamentos:

“(...) CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente do crime de furto com dolo alto ao surrupiar os pertences - uma peça de mussarela do supermercado; ANTECEDENTES, maculados, doc de fls. 57; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, caminhando para o inadapto social; MOTIVOS, não justificáveis, já que o réu disse que ia praticar a subtração para comprar drogas; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis o réu, já que de forma sorrateira ingressou no estabelecimento comercial para praticar a subtração; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, não são graves, já que o bem fora recuperado; SITUAÇÃO ECONÔMICA, não é boa, pois esta assistido pelo Defensor Dativo. (...)”

No que diz respeito à
culpabilidade
, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do acusado, sendo que, no caso, a culpabilidade não ultrapassou o inerente ao tipo, não ensejando um juízo de reprovabilidade anormal.

Em relação aos
antecedentes
, o magistrado maculou esta circunstância judicial com base na certidão acostada à fl. 57. E
ntendo, portanto, que a valoração negativa dos antecedentes do acusado foi adequada, visto que o réu possui condenações anteriores com trânsito em julgado (
0007027-65.2020.8.08.0024 e
0019731-13.2020.8.08.0024), o que indica uma situação de multirreincidência, permitindo a valoração desta circunstância judicial.

No que concerne aos
motivos
, o magistrado valorou negativamente este vetor, fundamentando que o furto seria para o acusado comprar drogas para seu consumo.

No entanto, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada pela aquisição de drogas para consumo próprio, em razão de tal circunstância não demonstrar relação direta com o furto, conforme os julgados abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
3. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação. 4. No caso, todavia, sem que se faça necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Conforme mencionado pela própria vítima, o ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo. Tais circunstâncias concretas (ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo) evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E BASEADAS EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta à certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Na espécie, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a culpabilidade do paciente, tendo em vista que se tratava de pessoa mentalmente sã, sabendo distinguir o certo do errado, tendo conhecimento da ilicitude de sua conduta, possuindo pleno entendimento de que não deveria subtrair mediante o uso de grave ameaça o objeto de terceiro. Entretanto, tal fundamentação não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime. O art. 59 do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado. Desse modo, carente de fundamentação, no pormenor, o aumento da pena-base. Precedentes.
3. Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o magistrado sentenciante que visava o réu amealhar bens da vítima para auferir dinheiro e comprar substâncias entorpecentes. Entrementes, tratando-se de crime contra o patrimônio, injustificado o aumento, porquanto inerente ao tipo incriminador. Precedentes.
4. Igualmente insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente, pois uma das vítimas não recuperou o aparelho telefone celular subtraído, porquanto espelha decorrência comum dos crimes patrimoniais. Precedentes. 5. Por derradeiro, o comportamento do ofendido, que “em nada contribuiu para o cometimento do crime” (e-STJ fl. 19), não pode igualmente ser valorado em desfavor do paciente. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a mencionada circunstância judicial somente apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do réu. Assim, se o ofendido contribuiu para a prática do crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a vítima não facilitou, incitou ou induziu o sentenciado a cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial neutra. Precedentes. 6. Ordem concedida para, redimensionando a pena do paciente, estabelecê-la em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mantido, no mais, o acórdão estadual. (HC n. 275.953/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

Ademais, cumpre destacar que
“o propósito de arrecadar recurso financeiro, independente da destinação a lhe ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial, não servindo, por essa razão, como base para elevação de sua reprovabilidade”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.101.379/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 23/8/2017). Diante disso, deve ser decotado tal vetor na primeira fase.

No que concerne às
circunstâncias
do delito, aqui compreendida como os fatores de tempo, lugar, modo de execução que ultrapassem as elementares do tipo, entendo que se baseou em elemento genérico e inerente ao tipo penal, não ensejando um juízo de reprovabilidade anormal.

Feitas tais considerações e, ante a inexistência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, afasto a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias, remanescendo apenas os antecedentes criminais.

Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase diante do reconhecimento de uma atenuante, referente à confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6, o que ocasionaria a fixação da pena abaixo do mínimo-legal. Entretanto, vale registrar que a Súmula 231 do STJ veda a fixação da pena abaixo do mínimo-legal na fase intermediária. Assim, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho, ainda, o regime inicial já fixado no primeiro grau (regime aberto).

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou concessão do
sursis
penal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.

Por fim, impõe-se a fixação
ex officio
de honorários em face do advogado dativo nomeado na origem, tendo em vista o fato de que apresentou razões recursais no caso dos autos.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o advogado dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, motivo pelo qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime ABERTO, e 40 (quarenta) dias-multa.

Fixo, ainda, honorários advocatícios ao advogado dativo (Dr. Guilherme Merigueti de Souza Batista, OAB/ES nº 25.575) em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.